Tribunal: TJPA
Processo: 0838942-81.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838942-81.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO

APELADO: CARLOS JORGE PAIXÃO, CESAR LUIZ SEIBT, CLARICE NASCIMENTO DE MELO, DORIEDSON DO SOCORRO RODRIGUES, GENYLTON ODILON REGO DA ROCHA, GILMAR PEREIRA DA SILVA, JOSENILDA MARIA MAUÉS DA SILVA, LUIZA NAKAYAMA, MARIA JOSÉ AVIZ DO ROSÁRIO, RONALDO MARCOS DE LIMA ARAÚJO, WAGNER WEY MOREIRA, WILMA DE NAZARÉ BAIA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GESTORA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO contra acórdão que conheceu e desproveu apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. A embargante alegou omissão quanto à análise de provas que demonstrariam excesso nas críticas feitas à sua gestão como diretora de instituição pública, sustentando a ocorrência de calúnia e difamação, bem como requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento constitucional e legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar provas e fundamentos relevantes indicados pela embargante; (ii) analisar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam exclusivamente esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as manifestações reputadas ofensivas, reconhecendo que se trataram de críticas legítimas à atuação pública da embargante, protegidas pela liberdade de expressão, sem excesso ou animus caluniandi.

5. A alegação de que as manifestações configuraram calúnia e difamação já foi afastada com base em fundamentação constitucional e jurisprudencial, não havendo omissão relevante no julgado.

6. A jurisprudência do STF e do STJ entende que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

7. Para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vícios no julgamento.

8. A pretensão da embargante possui nítido caráter infringente, pois visa rediscutir os fundamentos do julgamento, sendo incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2. Não se configura omissão quando o acórdão examina de forma suficiente e coerente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os argumentos ou provas. 3. A finalidade de prequestionamento não justifica embargos de declaração quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, e 220; CC, arts. 188, I, e 927; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 29065, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1802795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1654182/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838942-81.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO

EMBARGADO: WILMA DE NAZARÉ BAIA COELHO e OUTROS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO em razão do V. Acordão de id. 24422946 que
conheceu e desproveu a apelação cível, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICAS RELACIONADAS À ATUAÇÃO DE GESTORA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANA MARIA ORLANDINA TANCREDI CARVALHO contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de WILMA DE NAZARÉ BAIA COELHO e OUTROS. A apelante sustentou que as críticas à sua atuação como diretora de instituição pública extrapolaram o campo da discordância política e ofenderam sua honra, requerendo retratação pública e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as manifestações dos apelados configuraram excesso no exercício da liberdade de expressão; e (ii) apurar a existência de danos morais indenizáveis decorrentes dessas manifestações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal (art. 220), deve ser interpretada em harmonia com os direitos de personalidade, como a honra e a imagem, também assegurados constitucionalmente (art. 5º, X).

4. As manifestações impugnadas não ultrapassaram o âmbito do direito de crítica, caracterizando-se como legítimas opiniões relacionadas à gestão pública, sem intenção de injuriar, difamar ou caluniar.

5. A apelante, sendo figura pública em virtude de sua atuação como diretora de uma universidade pública, está sujeita a críticas, ainda que severas, oriundas do meio acadêmico, no qual exerce suas funções.

6. Sentimentos de aborrecimento ou chateação experimentados pela apelante são naturais no contexto da vida em sociedade e não configuram, por si só, dano moral passível de reparação.

7. Não se vislumbrou ato ilícito ou dano concreto que justifique a indenização pleiteada, considerando que os apelados agiram no exercício regular do direito de liberdade de expressão (art. 188, I, do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O exercício regular da liberdade de expressão, quando ausente excesso ou intenção de difamar, prevalece sobre alegações de ofensa à honra de gestores públicos no contexto de críticas à administração da coisa pública; 2. Danos morais não se configuram na ausência de ato ilícito e de dano concreto decorrente de manifestações críticas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 220; CC, arts. 188, I, e 927; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1003423-20.2015.8.26.0100; TJ-SP, AC nº 100457908.2020.8.26.0152; TJ-DF, AC nº 0713784-39.2021.8.07.0020.

Em suas razões recursais (id. 25201644), a parte Embargante sustém que o julgado incorreu em omissão, ao não analisar as provas que, segundo alega, demonstrariam a prática de condutas caluniosas e difamatórias por parte dos embargados, como as acusações de violação de correspondência institucional e sonegação de verbas do Programa de Pós-Graduação.

Aduz também que o acórdão deixou de considerar o teor da contestação, onde as supostas ofensas teriam sido reafirmadas, bem como as respostas apresentadas na interpelação judicial, que teriam reiterado as acusações sem qualquer comprovação.

Por fim, requer a análise das matérias para fins de prequestionamento constitucional e legal, objetivando a interposição de recursos excepcionais.

Não houve manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 25615435.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a ação de indenização por danos morais proposta por docente e ex-gestora universitária contra diversos professores da UFPA, em razão de manifestações que a autora entendeu como ofensivas à sua honra, mas que o Tribunal entendeu como protegidas pela liberdade de expressão, por se tratarem de críticas à sua atuação pública como diretora do ICED.

O ato embargado foi no sentido de que não houve excesso nas manifestações dos embargados, por se tratarem de críticas legítimas à atuação administrativa da embargante, sem que se configurasse o
animus caluniandi
ou intenção deliberada de difamar. O Tribunal concluiu que as manifestações ocorreram no exercício regular da liberdade de expressão, afastando a existência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o julgado apreciou a matéria de modo suficiente e coerente, afirmando expressamente que as manifestações impugnadas foram analisadas sob o crivo da liberdade de expressão e consideradas críticas políticas e acadêmicas protegidas constitucionalmente. Ainda que a embargante discorde da valoração jurídica conferida ao conteúdo das manifestações, tal inconformismo não configura omissão ou contradição, mas mero desejo de rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via.

Além disso, o acórdão utilizou jurisprudência análoga, interpretou os fatos sob ótica constitucional e enfrentou de forma integral a controvérsia, inclusive ao reconhecer que a autora, por ser agente pública, está sujeita a críticas no contexto da administração pública. Não há ponto relevante que tenha sido totalmente ignorado, tampouco se verifica contradição interna ou obscuridade que inviabilize a compreensão da decisão.

Ressalte-se que não há vício quando a fundamentação é sintética, mas suficiente; nem se exige que todos os argumentos tenham resposta individualizada, bastando que a tese central seja enfrentada — o que ocorreu no caso.

Assim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento a fim de interposição de recursos extraordinários, exige-se tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos/artigos mencionados pela parte.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025